Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao decidir impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, teria deixado de determinar “a exclusão dos cálculos a serem realizados novamente pela Contadoria Judicial os encargos moratórios, ou seja, juros, multas e correção decorrentes de atrasos no pagamento pela Agravada, o que está gerando extremos excesso nas contas de liquidação”. A questão trazida a debate nas razões recursais não constou da impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, não foi objeto de decisão na decisão recorrida. Diante de eventual vício que impedisse o conhecimento do recurso, foi facultado ao agravante se manifestar. Sobreveio petição em que alegou se tratar de matéria de ordem pública e que, assim, seria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (ID 19896358). Preparo regular sob ID 19444550. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóveis e determinou a restituição das partes ao status quo ante, de sorte que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRRACAP foi condenada a restituir à autora, ora agravante, as parcelas pagas, “devidamente corrigidas pelo IGPM (índice contratual), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, abatido o valor da caução e as despesas pendentes, até a data da sentença, de IPTU, TLP e CIP, bem como de ITBI; e (ii) DECLARAR A INEXIGIBLIDADE DA MULTA prevista no item XI das escrituras. Declaro resolvido o mérito, com base no art.487, I, do CPC. (...)” Ao requerer o cumprimento de sentença, a credora anexou planilha de cálculos demonstrando o valor que entendia devido. Dirimida controvérsias acerca dos valores devidos, os autos foram à Contadoria Judicial, sobrevindo impugnação à metodologia dos cálculos pela devedora. Sobreveio a decisão objurgada proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença aviado por RODEX INVESTIMENTOS LTDA - EPP em face da TERRACAP iniciado pela petição de ID n. 54173354. A sentença que formou o título executado está no ID n. 46678446 e assim dispôs: PROCESSO N. 0706470-53.2018.8.07.0018 Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para: (i) DECRETAR A RESILIÇÃO dos contratos de compra e venda mencionados na inicial, e DETERMINAR, como consequências da rescisão, a devolução, pela ré, à parte autora, das parcelas que foram pagas por ela, devidamente corrigidas pelo IGPM (índice contratual), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, abatido o valor da caução e as despesas pendentes, até a data da sentença, de IPTU, TLP e CIP, bem como de ITBI; e (ii) DECLARAR A INEXIGIBLIDADE DA MULTA prevista no item XI das escrituras. A executada apresentou manifestação esclarecendo a divergência em relação aos cálculos da parte adversa e depositando o montante de R$ 3.623.712,21, conforme IDs n. 57508965 e 57508968, respectivamente. A parte exequente manifestou-se pelo ID n. 59074011 informando que pagou os débitos de IPTU e TLP do ano de 2019 diretamente ao Distrito Federal. Impugna o desconto de ITBI. Juntou documentos. A quantia incontroversa foi transferida para conta vinculada à exequente - ID n. 65005210, p. 2. Cálculos da Contadoria Judicial pelo ID n. 67723898 apontando valor remanescente de R$217.385,86, abatidos o depósito realizado pela executada e os valores de ITBI. A parte credora informa que: "concordam parcialmente com os cálculos apresentados, apontando apenas um único equívoco concernente à dedução sobre o débito remanescente do valor de R$ 48.719,94 (quarenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), relativo ao somatório dos supostos ITBI’s que a Terracap deverá pagar ao Distrito Federal quando da transferência dos Lotes 11 e 13 de volta à sua propriedade imobiliária." (ID n. 68276313). A TERRACAP juntou petição pelo ID n. 69153174 questionando a metologia dos cálculos da Contadoria, pois não houve o abatimento do valor dado como entrada - ID n. 69153174. É o relato. Decido. Passo a discorrer ponto a ponto os tópicos levantados pelas partes desde o início do cumprimento de sentença. IPTU e TLP/2019 Considerando o pagamento efetuado pela exequente diretamente ao Distrito Federal, não há valores a serem abatidos quanto aos referidos impostos. Assim, estes estão excluídos dos cálculos. ITBI No dispositivo sentencial consta que deverá ser abatido o ITBI do montante a ser ressarcido. Nota-se que a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, devendo o referido imposto ser quitado pelas exequentes. De todo modo, para afastar qualquer dúvida quanto ao tópico, na fundamentação da sentença assim está disposto: "Procedente, assim, o pedido de resilição e devolução das prestações, com ônus para o comprador, o que inclui a retenção do valor quitado, a título de entrada, bem como dos débitos de ITBI, IPTU, TLP, e CIP, conforme cláusula XII, item 52, do Edital de Licitação." Ainda, o tópico VIII da Escritura Pública de Compra e Venda (IDs n. 19689374 e 19689391) prevê expressamente que o ITBI será compensado com o total das parcelas a serem devolvidas. Em processo semelhante manifestou-se o e. TJDFT: (...) Dessa forma, deve o ITBI ser compensado dos valores a serem restituídos, conforme acertadamente apontou a Contadoria Judicial. VALOR DA CAUÇÃO/ENTRADA No ponto, a TERRACAP manifesta que "a significante diferença de valores encontrados por si e pela Contadoria Judicial é a não inclusão do valor da entrada". A Contadoria Judicial, no ID 67723898, realmente informou que "não deduziu tal valor, pois este está de posse da TERRACAP desde o pagamento e que sua inclusão nos cálculos, salvo melhor juízo, ocasionaria abatimento em dobro". Fato é que analisando o dispositivo da sentença, bem como o item 52 do edital de licitação, anteriormente colacionado, verifica-se que o valor a título de entrada deve ser abatido do montante a ser restituído. Nesse sentido, razão assiste à TERRACAP. Como no tópico em relação ao ITBI, este eg. TJDFT já decidiu em caso semelhante. Confira-se: (...) Ademais, não se cogita qualquer intenção de abatimento em dobro, uma vez que as parcelas pagas pelas Exequentes não tem qualquer relação com aquele numerário. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS Sobre o saldo remanescente incide multa e juros, ambos no percentual de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. DISPOSITIVO Dessa forma, após a preclusão desta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, conforme sentença e disposições contidas nesta decisão. Com a manifestação do órgão auxiliar do Juízo, dê-se vista às partes para mera ciência, já alertando que não serão mais analisadas novas impugnações. Na oportunidade, poderá a TERRACAP efetuar o pagamento do montante remanescente. Sem alegações de erros materiais, tornem conclusos para homologação da quantia devida e prosseguimento dos autos, caso não haja pagamento espontâneo, com a penhora de valores via Bacenjud. Intimem-se todos da presente decisão.” Conforme se verifica da decisão recorrida, o único objeto de insurgência da agravante foi quanto à dedução da parcela de entrada/caução. Porém, nas razões recursais, alegou matéria nova, totalmente estranha à decisão recorrida. Pretende excluir dos cálculos eventuais multas e juros porventura cobrados no decorrer do contrato por atraso no pagamento das parcelas. O recurso devolve à apreciação desta instância revisora tão somente a matéria nele impugnada. Porém o agravante se limitou a deduzir fatos já conhecidos por ele e não alegados no momento oportuno. Eventual conhecimento e deliberação acerca do novo pedido, fora da matéria devolvida à apreciação deste Tribunal, implicaria em reprovável supressão de instância. Por fim, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, do CPC), assim entendido aquele que, a despeito de não impugnar os fundamentos da decisão, deduz pretensão nova, não submetida ao crivo do juízo originário. Desta feita, NÃO CONHEÇO o agravo. Aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões e, após, intime-se o DISTRITO FEDERAL se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, ante o depósito em dinheiro do valor controvertido. Encerradas das diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator